Tribunal: TJBA
Processo: 8055568-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8055568-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: SOFIA BRAYNER NOGUEIRA MOREIRA

Advogado(s): TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ARGUIÇÃO

DE
PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E FATO SUPERVENIENTE
.
NÃO OCORRÊNCIA.
MERA INSATISFAÇÃO D
A
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, ao julgar Agravo Interno, concluiu pela insuficiência da prova documental apresentada para comprovação de despesas alegadas pela embargante, no valor de R$2.825,76. A embargante alega (i) suposta premissa fática equivocada quanto à valoração da prova; (ii) omissão relativa à análise de fato superveniente indicativo de hipossuficiência financeira; e (iii) ausência de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há premissa fática equivocada na análise da documentação anexada aos autos; (ii) estabelecer se houve omissão do acórdão quanto à análise de fato superveniente indicativo de hipossuficiência; e (iii) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração apenas são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadmissíveis quando utilizados como sucedâneo recursal diante de mero inconformismo da parte.

A alegação de premissa fática equivocada não se sustenta, pois o acórdão embargado expressamente reconhece a insuficiência dos documentos apresentados para comprovar as despesas alegadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Quanto ao suposto fato superveniente – admissão da embargante em residência médica –, restou demonstrado que tal fato ocorreu antes do julgamento do Agravo Interno, não se configurando omissão do julgado ou fato superveniente relevante.

Em relação ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, mesmo que rejeitados, desde que presentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Reitera-se que eventual reiteração infundada de embargos com caráter protelatório poderá ensejar a aplicação de multa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A simples discordância da parte quanto à valoração da prova não configura vício sanável por Embargos de Declaração.

Fato ocorrido anteriormente ao julgamento não constitui fato superveniente apto a ensejar omissão no acórdão.

O prequestionamento resta configurado mesmo diante da rejeição dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.025; 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8055568-10.2024.8.05.0000

opostos
nos
autos
d
o

A
gravo Interno n.
8055568-10.2024.8.05.0000
interposto nos autos do
A
gravo de Instrumento
n.
8055568-10.2024.8.05.0000
,
em que figura
m
co
mo
e
mbargante,

SOFIA BRAYNER NOGUEIRA MOREIRA
e

e
mbargad
a
,

SULAM
É
RICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara
Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12